Tribunal: TJDFT
Processo: 0729958-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento.

2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.

3. Revisão criminal admitida e improcedente.